Tribunal: STF
Processo: RE 67905
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-12-17
Data de publicação: 1974-12-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO PODE O PRESIDENTE DO TRIBUNAL A QUO
DEFERI-LO POR FUNDAMENTOS DIVERSOS DOS INVOCADOS NA PETIÇÃO DE
INTERPOSIÇÃO. SE O FAZ, NÃO COMPORTA CONHECIMENTO PELO SUPREMO
TRIBUNAL O RECURSO INDEVIDAMENTE ADMITIDO. EMBARGOS DE DIVERGENCIA
CONHECIDOS E RECEBIDOS.